Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-52.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Embargos de Declaração no 1004200-52.2020.8.11.0001
Embargante: DANIELLA SANTOS DE AMORIM
EmbargadO: VIVO S.A.
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado na decisão monocrática.
Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.
RELATÓRIO E VOTO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento. Porém, há citação equivocada do quantum fixado a título de danos morais pelo juízo a quo, o qual foi mantido por este relator.
É o relatório necessário.
De fato, a decisão monocrática encontra-se com erro material, na medida em que o decisum de primeiro grau fixou os danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Portanto, os embargos devem ser acolhidos para corrigir a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Embargante, da seguinte forma, onde se lê:
In casu, o quantum fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando o valor da restrição, no montante de R$ 94,86, além da existência de outro apontamento posterior.
Leia-se:
In casu, o quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando o valor da restrição, no montante de R$ 94,86, além da existência de outro apontamento posterior.
Saliento que, eventual redução do quantum fixado pelo Juízo a quo caracterizaria reformatio in pejus, na medida em que somente a parte autora recorreu pretendendo a majoração da condenação.
ISTO POSTO, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator